Tribunal: TJSP
Processo: 9183622-17.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação Cível – Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de 20/09/2017, DJE no 216 e do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJE 02/03/2018 – Juros de mora e correção monetária readequados ao entendimento do STF – Acórdão parcialmente modificado – Recurso provido.